Tribunal: TJMT
Processo: 1010873-55.2020.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010873-55.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (EMBARGADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010873-55.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE: CAIXA SEGURADORA S.A.

EMBARGADO: JOSIAS DIAS DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração opostos por
CAIXA SEGURADORA S.A.,
contra acórdão que desproveu o seu agravo interno.

A embargante alega omissão
“quanto aos fundamentos recursais no sentido de não ser possível imputar à seguradora a comprovação de fato negativo, ou seja, de que não solicitou documentos complementares, pois se trata de “prova diabólica”, obstada pelo art. 373, §2º, do CPC, uma vez que a inversão do ônus da prova não pode gerar obrigação impossível ou excessivamente difícil.”

Salienta que os documentos solicitados não se tratam de documentos protelatórios, mas sim essenciais à regulação do sinistro.

Aduz que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a reparação do dano.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração. (id. 268664279)

Apresentadas as contrarrazões, o embargado pugna pela aplicação da multa do art. 1.026 do CPC (id. 270658357)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

A embargante alega omissão
“quanto aos fundamentos recursais no sentido de não ser possível imputar à seguradora a comprovação de fato negativo, ou seja, de que não solicitou documentos complementares, pois se trata de “prova diabólica”, obstada pelo art. 373, §2º, do CPC, uma vez que a inversão do ônus da prova não pode gerar obrigação impossível ou excessivamente difícil.”

Salienta que os documentos solicitados não se tratam de documentos protelatórios, mas sim essenciais à regulação do sinistro.

Aduz que o mero inadimplemento contratual, por si só, não enseja a reparação do dano.

O acórdão embargado expôs suficientemente os motivos que levaram ao convencimento desta Primeira Câmara Cível, em especial sobre a ocorrência do dano moral.

Eis o trecho do voto:

“Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática que conheceu em parte do recurso de apelação e o proveu parcialmente.

A agravante em aperada síntese busca a reforma da decisão para afastar a reparação por dano moral que lhe foi imposta, sob o argumento de que o agravado é que não cumpriu com a obrigação e não apresentou os documentos necessários para a regulação do sinistro.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

Colhe-se dos autos que o apelado
adquiriu um imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal, o que o obrigou a contratar seguro habitacional com cobertura para morte e invalidez permanente, seguro este contratado com a apelante CAIXA SEGURADORA S.A.

O apelado JOSIAS DIAS DA SILVA em 2017 foi diagnosticado com invalidez permanente após perícia médica oficial, e

comunicou o sinistro à Caixa Seguradora em 2018 quando oficialmente foi aposentado, apresentando toda a documentação necessária.
No entanto, a seguradora, ora apelante não apreciou o pedido, não quitou o saldo devedor o que motivou o ajuizamento da ação, e por isso também o apelado continuou a pagar as parcelas do financiamento imobiliário.

Do exame dos autos, muito embora a apelante afirme ter solicitado os documentos complementares ao apelado e que ele por desídia não os apresentou, não há nenhuma prova nesse sentido, como bem consignado na sentença
.

Dessa forma, quem não cumpriu a obrigação contratual foi a apelante CAIXA SEGURADORA S.A. e de consequência causou prejuízo ao apelado que mesmo tendo direito contratualmente garantido, teve que arcar com o pagamento integral da parcela do financiamento imobiliário.

Rejeito a preliminar.

(...)

A apelante pretende afastar a condenação que lhe foi imposta por dano moral, porém, como bem fundamentado na sentença, ficou evidente a sua negligência “
em apreciar e conceder a cobertura securitária devida, mesmo após a apresentação de toda a documentação exigida pelo contrato, caracteriza ato ilícito passível de reparação por danos morais. A demora injustificada e a omissão da ré causaram ao autor sofrimento e angústia que ultrapassam o mero aborrecimento, justificando a condenação”.

Como se vê, a decisão agravada apreciou os argumentos trazidos por ambas as partes, especialmente a respeito da apresentação dos documentos necessários para a regulação do sinistro e a demora injustificada para apreciação do pedido administrativa por parte da agravante, razão pela qual não há como modificar a decisão agravada, pois ficou caracterizado no dano moral.”

A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, sendo mera irresignação na tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade da embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese da embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

No que tange ao pedido do embargado para aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, não merece prosperar.

A oposição de embargos de declaração não se mostra procrastinatória, ao contrário, a embargante exerce o direito do devido processo legal e ampla defesa, direitos garantidos constitucionalmente.

Entretanto, advirto às partes para futuros embargos de declaração o disposto no art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC­­­.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025